Tribunal: STF
Processo: Rcl 53974
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-25
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela antecipada, formalizada por Caixa Seguradora S.A., em face de acórdão proferido pela Sétima Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no processo nº 5044807-79.2020.8.24.0000, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    2. Narra a reclamante que o Tribunal reclamado manteve tutela antecipada recursal e, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade dos dispositivos, afastou a incidência dos arts. 757 e 784 do Código Civil e de cláusulas expressas do contrato de seguro, sem submeter a questão à análise do plenário.



    3. Sustenta que, no caso concreto, “a conduta da seguradora ré está amparada no art. 784 do Código Civil, que exclui da cobertura securitária os vícios intrínsecos à coisa (dentre eles, os vícios de construção ou produção), cujos riscos não estão, logicamente, abrangidos pela apólice do autor (art. 757 do Código Civil)” (e-doc. 1, p. 5).



    4. Argumenta urgência na concessão de efeito suspensivo à reclamação, ante a progressão aritmética da multa que lhe foi imposta e a irreversibilidade da medida liminar, nos termos em que deferida, transferindo-lhe um ônus que não é seu. 



    5. Discorre sobre a natureza do vício construtivo e afirma não ser ele garantido pelo seguro habitacional, por força do art. 784 do Código Civil.



    6. Requer a concessão de tutela antecipada, em medida liminar, para suspender o acórdão reclamado.



    7. No mérito, busca a procedência da presente reclamação, objetivando cassar o acórdão reclamado, com determinação para que o Tribunal de origem observe o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    11. De início, observo que o Tribunal reclamado, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento da parte beneficiária, nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.



    INSURGÊNCIA DA AUTORA.



    PRETENDIDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA A FIM DE ELIMINAR O RISCO DE DESMORONAMENTO DE RESIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL JUNTADO AOS AUTOS QUE PREVÊ A COBERTURA PARA CASOS DE DESMORONAMENTO PARCIAL. LAUDO TÉCNICO DE PROFISSIONAL DA ENGENHARIA QUE CONCLUIU QUE A RESIDÊNCIA POSSUI RISCO DE COLAPSO CASO NÃO SEJAM REALIZADAS AS REFORMAS. AVENÇA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DA LEI N. 8.078/1990. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.



    ‘Em se tratando de seguro habitacional, de remarcada função social, há de se interpretar a apólice securitária em benefício do consumidor/mutuário e da mais ampla preservação do imóvel que garante o financiamento. Impossibilidade de exclusão do conceito de danos físicos e de ameaça de desmoronamento, cujos riscos são cobertos, de causas relacionadas, também, a vícios construtivos’. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.540.894/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.5.2016). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4021000-34.2018.8.24.0900, de Blumenau, rel. Raulino Jacó Brüning, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 08-11-2018).



    AGRAVO INTERNO DA SEGURADORA RÉ.



    MATÉRIA DEBATIDA NO AGRAVO INTERNO JÁ ABSORVIDA PELO JULGAMENTO DO RECLAMO PRINCIPAL. PRONUNCIAMENTO COLEGIADO PRESTADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SUBSTITUI A DECISÃO PROVISÓRIA OBJURGADA. INEQUÍVOCA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL.



    ‘Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ 53/223).’ (Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., São Paulo: RT, 2015. p. 1.851).



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.” (e-doc. 3, p. 202).



    12. Vê-se, portanto, que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, ostensiva ou velada, dos mencionados dispositivos.



    13. Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do enunciado da súmula vinculante tido como supostamente violado não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 44.036-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. Não possui aderência estrita com a eficácia da SV nº 37 a instituição do direito a férias proporcionais remuneradas ao professor convocado para exercer atividade temporária de excepcional interesse público instituído pelo legislador – seja o constituinte, com fundamento na eficácia normativa plena do art. 39, § 3º c/c o art. 7º, XVII, ambos da CF/88; seja o legislador estadual ordinário, com base no art. 22 da LC nº 87/2000, com a redação alterada pela LC nº 115/2005.



    3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 20.549-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/05/2017, p. 19/05/2017; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional.



    II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.913-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos)



    14. Com efeito, a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021,p. 27/05/2021; grifos nossos)



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de antecipação de tutela.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator